Tribunal: TJDFT
Processo: 0731046-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VARA CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. TIO E SOBRINHA. AMEAÇA. ÂMBITO FAMILIAR. AUSENTE VULNERABILIDADE POR MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. INAPLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA.
1. Trata-se de conflito de competência inaugurado pelo 1a Vara Criminal e Juizado Especial Criminal de Planaltina em desfavor do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher daquela circunscrição.
2. A Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/06) foi elaborada com o objetivo de criar mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal, e estabelecer medidas de assistência e proteção (art. 1o). Para os efeitos da lei, caracteriza violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial (art. 5o).
3. O fato de o réu ter ameaçado sua sobrinha e seu irmão indistintamente afasta a motivação de gênero da violência praticada, pois, além de a vítima ser do sexo feminino, é necessário que a conduta ocorrida no âmbito de relação familiar seja baseada no gênero, objetivando subjugar a mulher em situação de vulnerabilidade.
4. Conflito de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante.